Tribunal: TJMT
Processo: 0005216-42.2017.8.11.0105
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0005216-42.2017.8.11.0105
APELANTE: NELSON JOSE DE ARRUDA, LUCIANA AGUIDA DE OLIVEIRA ALVES, NAZIELE ROSA DE ARRUDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NELSON JOSE DE ARRUDA
E M E N T A
DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. JUNTADA TARDIA DO DOCUMENTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), fixando-lhes a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, convertida em pena restritiva de direitos. A defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas e que a conduta deveria ser desclassificada para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).
O Ministério Público recorre, solicitando:
(i) a exasperação da pena-base, considerando a quantidade de droga apreendida, que totaliza 500g de maconha;
(ii) a consideração da reincidência do réu, o que implicaria aumento da pena;
(iii) a aplicação da pena privativa de liberdade ao apelante, considerando sua reincidência, e a exclusão da pena restritiva de direitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve:
(i) A verificação da possibilidade de absolvição do réu ou de desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006), diante da alegada insuficiência de provas;
(ii) A exasperação da pena-base com base na quantidade de droga apreendida e a consideração da reincidência do réu;
(iii) A possibilidade de aplicação da pena privativa de liberdade e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, considerando a reincidência e a conversão para pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da Absolvição e Desclassificação para o Art. 28 da Lei no 11.343/2006:
A defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas que caracterizem o tráfico de drogas. No entanto, as provas produzidas no processo, especialmente as testemunhais e periciais, indicam que a substância apreendida (500g de maconha) não se destinava ao consumo pessoal, mas ao tráfico. A quantidade substancial de droga, aliada ao modo de acondicionamento e à conduta dos réus, afasta a possibilidade de desclassificação para posse para consumo pessoal. Assim, a condenação por tráfico de drogas se mantém.
Da Exasperação da Pena-Base:
O Ministério Público recorre pleiteando a exasperação da pena-base, com base na quantidade de droga apreendida. Embora a quantidade de 500g de maconha seja significativa, a jurisprudência não exige a exasperação da pena apenas com base na quantidade, sendo necessário analisar o contexto geral do caso. No entanto, considerando que o delito envolveu tráfico de uma quantidade considerável de droga, a manutenção da pena-base no mínimo legal é a medida mais adequada, sem necessidade de majoração.
Da Reincidência e Juntada Tardia do Documento:
O Ministério Público também solicita que seja considerada a reincidência do réu, que foi comprovada por meio de documentos juntados após a sentença. Contudo, a juntada tardia do documento de reincidência prejudica a ampla defesa e o contraditório, não sendo possível utilizá-lo para justificar um aumento de pena. A reincidência não pode ser considerada, pois a defesa não teve a oportunidade de se manifestar sobre o documento e, portanto, não pode ser utilizada para exasperar a pena.
Da Aplicação de Pena Privativa de Liberdade:
O Ministério Público pleiteia a substituição da pena restritiva de direitos por pena privativa de liberdade, em razão da reincidência. No entanto, como já exposto, a reincidência não foi considerada no cálculo da pena, e a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão é compatível com a conversão para restritiva de direitos, não havendo elementos que justifiquem a imposição de pena privativa de liberdade. Portanto, a sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença condenatória com a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
9. Tese de julgamento:
Não há provas suficientes para a absolvição ou desclassificação do crime para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, pois a substância apreendida foi destinada ao tráfico de drogas.
A exasperação da pena-base não é cabível, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, que não justifica a majoração da pena além do mínimo legal.
A reincidência não pode ser considerada, pois o documento foi juntado tardiamente, sem permitir manifestação da defesa.
A pena de restritiva de direitos é adequada ao caso concreto, e a pena privativa de liberdade não deve ser aplicada.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, 28; Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 526.904/SP; STJ, HC 473.472/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005216-42.2017.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NELSON JOSE DE ARRUDA - CPF: 027.764.851-31 (APELANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), LUCIANA AGUIDA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 005.510.971-32 (APELANTE), NAZIELE ROSA DE ARRUDA - CPF: 000.133.891-90 (APELANTE), A Saude Publica (VÍTIMA), EDUARDA FERNANDA XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NELSON JOSE DE ARRUDA - CPF: 027.764.851-31 (APELADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), LUCIANA AGUIDA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 005.510.971-32 (APELADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), NAZIELE ROSA DE ARRUDA - CPF: 000.133.891-90 (APELADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), ADRIANA DOS SANTOS - CPF: 008.535.671-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. JUNTADA TARDIA DO DOCUMENTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), fixando-lhes a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, convertida em pena restritiva de direitos. A defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas e que a conduta deveria ser desclassificada para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).

O Ministério Público recorre, solicitando:

(i) a exasperação da pena-base, considerando a quantidade de droga apreendida, que totaliza 500g de maconha;

(ii) a consideração da reincidência do réu, o que implicaria aumento da pena;

(iii) a aplicação da pena privativa de liberdade ao apelante, considerando sua reincidência, e a exclusão da pena restritiva de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão envolve:

(i) A verificação da possibilidade de absolvição do réu ou de desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006), diante da alegada insuficiência de provas;

(ii) A exasperação da pena-base com base na quantidade de droga apreendida e a consideração da reincidência do réu;

(iii) A possibilidade de aplicação da pena privativa de liberdade e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, considerando a reincidência e a conversão para pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da Absolvição e Desclassificação para o Art. 28 da Lei no 11.343/2006:

A defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas que caracterizem o tráfico de drogas. No entanto, as provas produzidas no processo, especialmente as testemunhais e periciais, indicam que a substância apreendida (500g de maconha) não se destinava ao consumo pessoal, mas ao tráfico. A quantidade substancial de droga, aliada ao modo de acondicionamento e à conduta dos réus, afasta a possibilidade de desclassificação para posse para consumo pessoal. Assim, a condenação por tráfico de drogas se mantém.

Da Exasperação da Pena-Base:

O Ministério Público recorre pleiteando a exasperação da pena-base, com base na quantidade de droga apreendida. Embora a quantidade de 500g de maconha seja significativa, a jurisprudência não exige a exasperação da pena apenas com base na quantidade, sendo necessário analisar o contexto geral do caso. No entanto, considerando que o delito envolveu tráfico de uma quantidade considerável de droga, a manutenção da pena-base no mínimo legal é a medida mais adequada, sem necessidade de majoração.

Da Reincidência e Juntada Tardia do Documento:

O Ministério Público também solicita que seja considerada a reincidência do réu, que foi comprovada por meio de documentos juntados após a sentença. Contudo, a juntada tardia do documento de reincidência prejudica a ampla defesa e o contraditório, não sendo possível utilizá-lo para justificar um aumento de pena. A reincidência não pode ser considerada, pois a defesa não teve a oportunidade de se manifestar sobre o documento e, portanto, não pode ser utilizada para exasperar a pena.

Da Aplicação de Pena Privativa de Liberdade:

O Ministério Público pleiteia a substituição da pena restritiva de direitos por pena privativa de liberdade, em razão da reincidência. No entanto, como já exposto, a reincidência não foi considerada no cálculo da pena, e a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão é compatível com a conversão para restritiva de direitos, não havendo elementos que justifiquem a imposição de pena privativa de liberdade. Portanto, a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença condenatória com a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

9. Tese de julgamento:

Não há provas suficientes para a absolvição ou desclassificação do crime para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, pois a substância apreendida foi destinada ao tráfico de drogas.

A exasperação da pena-base não é cabível, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, que não justifica a majoração da pena além do mínimo legal.

A reincidência não pode ser considerada, pois o documento foi juntado tardiamente, sem permitir manifestação da defesa.

A pena de restritiva de direitos é adequada ao caso concreto, e a pena privativa de liberdade não deve ser aplicada.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, 28; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 526.904/SP; STJ, HC 473.472/SP.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, NELSON JOSÉ DE ARRUDA, LUCIANA AGUIDA DE OLIVEIRA ALVES E NAZIELE ROSA DE ARRUDA,
irresignados com a sentença que os condenou nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de:

a) LUCIANA AGUIDA DE OLIVEIRA ALVES - 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de RECLUSÃO, convertida em restritiva de direito;

b) NELSON JOSÉ DE ARRUDA - 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de RECLUSÃO, convertida em restritiva de direito;

c) NAZIELE ROSA DE ARRUDA - 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de RECLUSÃO, convertida em restritiva de direito.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo protesta pela
a)
absolvição por insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório;
b)
desclassificação da conduta para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006;

O Ministério Público, ao apresentar suas razões, pretende
a)
exasperação da pena-base do apelado NELSON JOSÉ DE ARRUDA, em razão da quantidade de droga apreendida (500g de maconha);
b)
a não conversão da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito em razão da reincidência.

Ao apresentar as contrarrazões, cada qual dos turnos rechaça as alegações contrárias, pugnando pelo desprovimento do recurso adversário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta pelo
desprovimento do recurso defensivo
e
parcial provimento do recurso ministerial,
para exasperar a pena-base, assim ementando:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa - Mérito - 1) Absolvição/desclassificação – Apelantes alegam ausência de prova para o édito condenatório para o crime de tráfico ilícito de drogas – sustentam em sua defesa, que não ficou comprovado a sua prática de comércio ilícito de entorpecentes, bem como, as drogas apreendidas seriam destinadas para consumo próprio. Parecer - Não acolhimento das teses - Provas são robustas no sentido de comprovar a autoria e materialidade do delito em desfavor dos apelantes, após informação de possível prática de crime de venda de entorpecentes, a polícia, ao identificar o local, adentraram no quarto do hotel onde os Apelantes estavam e lograram êxito em localizar os entorpecentes armazenados para destinação comercial. Recurso de Apelação do Ministério Público. 1) Exasperação da pena base do Apelado Nelson diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (500g de maconha). Possibilidade. Apesar não haver critério objetivo para indicar a expressividade negativa da quantidade do entorpecente apreendido, torna-se importante a análise da circunstância do caso concreto. Comprovado a destinação comercial da droga, a quantidade de quinhentos gramas deverá ser considerada expressiva, pois é possível fracionar vários entorpecentes para venda. 1.1. Incidência da reincidência – folha de antecedente juntada aos autos, posteriormente à sentença. Juntada de documentos posteriormente a fase da sentença, em caráter excepcional, inclusive, quando há necessidade de se fazer cumprir o contraditório. Documento que não constava nos autos no momento da prolação da sentença. 1.2. Afastar a incidência da causa de diminuição da pena, haja vista a comprovação da sua reincidência. Descabimento - juntada tardia da folha de antecedentes. 1.3. Impossibilidade de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito – Impossibilidade – diante do preenchimento dos requisitos. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa e parcial provimento do recurso ministerial, apenas para exasperar a pena base, considerando a quantidade do entorpecente como circunstância judicial negativa.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS.

Consta da inicial acusatória que:

“Fato 01:

Consta dos autos que no dia 24 de novembro de 2017, por volta das 12h00min, no Hotel Iguaçu, localizado na Avenida dos Pinhais, Centro, neste município, os denunciados NELSON JOSÉ DE ARRUDA, vulgo “Cuiabano”, LUCIANA AGUIDA DE OLIVEIRA ALVES, ADRIANA DOS SANTOS e NAZIELE ROSA DE ARRUDA, associados para o fim de praticar o tráfico de drogas, utilizando-se do referido local, guardavam consigo para expor à venda, aproximadamente, 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha. Também guardavam grande quantia de dinheiro, totalizando R$ 903,05 (novecentos e três reais e cinco centavos). (Cf. Termo de Exibição e Apreensão de fl. 14 e Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 17).

Fato 02:

Consta dos autos que no dia 24 de novembro de 2017, por volta das 19h23min, na Delegacia de Polícia Judiciária, localizada na Avenida Tarumã, Centro, neste município, a denunciada ADRIANA DOS SANTOS atribuiu-se

falsa identidade 1, em proveito próprio, em razão de ter mencionado na Delegacia de Polícia que seu nome verdadeiro é Débora de Oliveira, tentando se desvencilhar de sua real identidade para não se prejudicar quando da realização de concursos públicos (Cf. Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de fls. 25/26)." (sic - id. 290825881)

A materialidade delitiva encontra-se firmada nos autos através do
Termo de Exibição e Apreensão de fl. 14, Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 17, Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de fls. 25/26.

As autorias delitivas mostram-se indene de dúvidas.

Os réus foram flagrados guardando 02 porções de substância entorpecente conhecida por Cocaína e Maconha, consoante constatado pelo Laudo Pericial n.o 610.2.04.2018.000288-01.

A testemunha Anna Dimedice Scariotti, Policial Militar, declarou durante a instrução processual que a equipe policial foi acionada com a informação de que havia duas mulheres em um hotel repassando substâncias entorpecentes e, em razão, disso procederam com a busca e apreensão no quarto em que as suspeitas estavam. Durante o procedimento a proprietária do estabelecimento informou que no quarto ao lado estava hospedado um casal que acompanhava as suspeitas e em buscas nesse local foi encontrada a droga, tendo um dos ocupantes assumido a propriedade da substância ilícita.

No mesmo sentido, a testemunha Antônio Carlos Gomes, Policial Militar, buscando corroborar com a elucidação dos fatos, declarou durante a instrução processual que a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Hotel em que os acusados estavam hospedados por causa da suspeita de comércio de entorpecentes no local. Relatou que realizaram buscas em um quarto e nada foi encontrado, porém em outro quarto foi encontrado maconha e pasta base de cocaína.

A testemunha Luiza Borges Dutra não soube relatar nada que envolva os fatos relacionados à prática de tráfico de drogas, tendo apenas informado que os filhos dos acusados ficaram sob seus cuidados em razão da prisão de seus pais.

A testemunha Rosa Alice informou que antes de serem presos os acusados já tinham hospedado duas vezes em seu hotel, nunca tendo percebido atividades suspeitas deles, bem como relatou que autorizou os policiais entrarem nos quartos que os acusados não sabiam prestar qualquer informação sobre o que foi encontrado durante as buscas.

A ré Luciana Aguida de Oliveira Alves, durante a instrução processual, assegurada o contraditório e ampla defesa, negou a prática delitiva, aduzindo em síntese que não tinha nenhuma substância entorpecente em sua mala quando saiu de casa, afirmando que seu marido, corréu Nelson José de Arruda, é usuário de drogas.

Afirmou ainda que durante as buscas policiais em seus pertences foi encontrado aproximadamente meio quilo de substância entorpecente.

O réu Nelson José de Arruda confessou a autoria delitiva, afirmando que estava com aproximadamente meio quilo de maconha que custou R$ 700,00 (setecentos reais).

O réu sustentou ainda, que a substância entorpecente foi adquirida para seu uso, declarando que a cocaína apreendida era de sua irmã, ora coacusada Naziele Rosa de Arruda.

Os Policiais Militares responsáveis pela prisão dos acusados se comprometeram com a verdade dos fatos, afirmando que os acusados guardavam as substâncias análogas à Cocaína e Maconha no interior do quarto de hotel que estavam hospedados.

Observa-se que os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência são coerentes, aliados às peculiaridades da causa que ensejou a prisão dos réus, demonstraram fartamente a prática do tráfico de entorpecentes.

Toda essa dinâmica, constitui situação que revela o comércio, mais conhecido como “tráfico formiguinha”, sendo aquele em que o agente traz consigo pouca droga, visando uma eventual desclassificação para uso em caso de flagrante, mas que a cada venda se reabastece junto ao estoque que costuma ter à distância, escondido, restando evidente que os entorpecentes eram destinados à mercancia ilícita.

Em tempo, os policiais encontraram porções de maconha, totalizando 500g (quinhentos gramas).

Somado a isso, foi apreendida considerável quantia de dinheiro, totalizando R$903,05 (novecentos e três reais e cinco centavos) em espécie.

Ressalto que o depoimento do policial responsável pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITORIAL E RATIFICADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A condenação dos recorrentes pelo cometimento do delito de tráfico de drogas foi fundamentada no depoimentos dos policiais na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

(...).

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1391212/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE ASSOCIADOS A OUTRAS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. AUSENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE ILÍCITA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que tange à materialidade e autoria delitiva, bem assim em relação ao elemento subjetivo exigido pelo tipo penal violado - o dolo -, a instância ordinária construiu seu convencimento a partir de extensa análise das provas encartada nos autos. Assim, inviável o enfrentamento da tese suscitada pela defesa, de negativa de autoria, haja vista a necessidade de reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por policiais responsáveis pela investigação pré-processual ou que dela participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes probatórias constantes dos autos. Precedentes.

(...).

4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018). (destaquei)

Por consequência, diante das circunstâncias apresentadas e do material apreendido na operação levada a cabo pela polícia, é forçoso que se reconheça o envolvimento dos apelantes/réus com a prática do narcotráfico.

Assim, não comporta o anseio quanto a absolvição por ausência de provas da prática do narcotráfico.

Por consequência óbvia,
não se mostra viável o acolhimento da pretensão de desclassificação da ação
delitiva de tráfico, para a figura de uso do artigo 28 da Lei de Drogas.

DO RECURSO MINISTERIAL – DA PRETENSA EXSPERAÇÃO DA PENA-BASE DO APELADO NELSON JOSÉ DE ARRUDA.

O turno acusatório pretende o reconhecimento e exasperação da pena-base do réu NELSON em razão da quantidade de droga apreendida.

Ressalto que o simples fato da quantidade de droga não ser irrisória (500g de maconha), não mostra-se como imperativa para a exasperação da pena-base do réu.

In casu, o fato de não haver expressiva a quantidade de droga, ainda que não seja irrisória também (500g de maconha), não justifica por si só a obrigatoriedade de exasperação da pena inicial do réu.

Nesse sentido:

“E M E N T A PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART . 33, "CAPUT", C/C ART , 40, I, AMBOS DA LEI No 11.343/2006.
MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES.
DOSIMETRIA DA PENA . PENA-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 . INCABÍVEL APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. MANTIDO O REGIME ABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A materialidade e a autoria não foram objeto de recurso, e restaram devidamente demonstradas nos autos. 2.
Muito embora não se desconsidere a gravidade da conduta, a quantidade apreendida da substância - 2 .948 g- não é alta o suficiente para justificar uma exasperação, visto que a pena mínima prevista em lei já é suficiente à reprovação da conduta. Considerando a quantidade e a qualidade do entorpecente apreendido, deve a pena-base ser mantida no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
3. Quanto aos outros argumentos trazidos pela acusação para a exasperação da pena-base, são todos inerentes à prática do crime do tráfico internacional, na condição de “mula” . 4. Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 40, I da Lei 11.343/06, deve ser mantido a majoração da pena na fração de 1/6 (um sexto) . Quanto à diminuição da pena, não obstante o dispositivo legal preveja uma margem de diminuição legal de pena variável entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços), deve-se ponderar, por um lado que a acusada assentiu em praticar tráfico internacional de entorpecentes, que havia sido planejado por organização criminosa, conforme se extrai da estruturação do delito, bem como da forma de armazenamento e ocultação da droga, e por outro, que ela não possui registros migratórios anteriores, devendo ser reduzida a aplicação da causa de diminuição para a fração de 1/2 (um meio). 5. Deve ser mantido o regime aberto para o início de cumprimento de pena, porquanto a pena privativa de liberdade foi fixada em quantidade inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal. 6 .Tendo em vista que, apesar da majoração da pena privativa de liberdade, esta não ultrapassa os 04 (quatro) anos de reclusão, deve ser mantida sua substituição por duas restritivas de direitos, nos termos em que aplicada na sentença, consistentes em uma prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a razão de uma hora por dia de condenação, e em uma prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos. 7. Apelação da acusação parcialmente provida.” (TRF-3 - ApCrim: 50008221520244036119 SP, Relator.: Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, Data de Julgamento: 25/09/2024, 5a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/09/2024). (destaquei)

Assim, tem-se que a circunstância não desborda em muito do ordinário do tipo penal,
não se justificando assim, o maior rigor
penal pretendido.

DA PRETENDIDA NÃO APLICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DO RÉU NELSON JOSÉ DE ARRUDA.

Busca o turno acusatório o restabelecimento da pena privativa de liberdade, sustentando a reincidência do apelado NELSON, com a folha de antecedentes, juntada após a prolação da sentença condenatória.

A Súmula n. 636 do Superior Tribunal de Justiça

estabelece que a folha de antecedentes criminais é documento suficiente para comprovar maus antecedentes e reincidência. Isso significa que, em processos criminais, a apresentação da folha de antecedentes é válida para demonstrar tanto a existência de condenações anteriores quanto a ocorrência de reincidência.

A folha de antecedentes é a prova de antecedentes criminais do réu, e como uma prova, exige o enquadramento em protocolos processuais.

Assim, a juntada após a sentença, invariavelmente gera questionamentos sobre o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando a reincidência não foi debatida durante o processo, como no caso ora tratado.

Dessa forma, quando da prolação da sentença condenatória, não havia documento juntado nos autos, disponível para o julgador analisar a folha de antecedente do réu NELSON, sendo que a juntada posteriormente a prolação da sentença, torna impossível a sua incidência, ante ao seu não enquadramento da excepcionalidade prevista na norma processual penal.

No tocante ao afastamento da causa de diminuição da pena, é certo que na prolação da sentença, restou considerado a primariedade do réu NELSON, bem como o preenchimento dos demais requisitos, tornando a sustentação ministerial sem possibilidade de ser acolhida.

Pelo exposto,
em parcial consonância
c
om o parecer,

NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivo e ministerial, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025